Tribunal: TJES
Processo: 5009123-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009123-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMOS ESSENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de débito tributário ajuizada por Itabira Agro Industrial S.A., que concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs n.º 1159/2022 e 11549/2022, além de suspender execuções fiscais correlatas e determinar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito ao creditamento de ICMS sobre materiais considerados insumos essenciais à atividade-fim da contribuinte e concedeu tutela de urgência está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os requisitos legais exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 1.775.781/SP, segundo o qual é admissível o creditamento de ICMS sobre produtos intermediários essenciais à atividade empresarial.
4. Laudo fiscal constante nos autos comprova a essencialidade dos itens, atendendo aos critérios de necessidade para o exercício da atividade industrial da Agravada.
5. A interpretação restritiva da Fazenda Pública sobre o conceito de insumo está superada pela jurisprudência atual e contraria o princípio da não cumulatividade do ICMS (CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, art. 20).
6. Configuração do perigo de dano grave, tendo em vista o valor elevado da dívida e a situação de recuperação judicial da empresa, o que justifica a manutenção da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É legítimo o creditamento de ICMS sobre insumos essenciais ao processo produtivo da empresa, ainda que não se integrem fisicamente ao produto final, desde que comprovada sua necessidade para a atividade-fim. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida cabível diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável à empresa em recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.775.781/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, processo de origem n.º 5006891-80.2024.8.08.0011, ajuizada por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.
, na qual se concedeu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas CDAs n.º 1159/2022 e 11549/2022, derivadas dos autos de infrações n.º 2.048.659-8 e n.º 2.053.198-4. Também foi determinada a suspensão das execuções fiscais n.º 5001558-84.2023.8.08.0011 e 5001976-22.2023.8.08.0011, bem como a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, desde que não haja outras pendências (ID 44284919 do processo de origem).

Em suas razões recursais (ID 8994509), o Agravante alegou, em resumo: (i) Que o processo administrativo fiscal que embasou as CDAs observou rigorosamente os ditames legais, inexistindo vícios que justificassem sua anulação; (ii) que os bens objeto dos autos de infração tratam-se de itens de uso e consumo ou destinados ao ativo imobilizado, portanto sem direito a creditamento de ICMS; (iii) que houve termo redutor em sede administrativa, suprimindo-se diversos itens do lançamento tributário, o que teria sido omitido pela empresa Agravada. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada e o indeferimento da medida liminar concedida na origem.

No ID 9087640 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Em contrarrazões, colacionadas no ID 11067317, a Agravada rebate os argumentos, sustentando: (i) Que os bens em questão se qualificam como insumos essenciais ao processo produtivo, sendo, portanto, passíveis de creditamento de ICMS conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.775.781/SP; (ii) que o perito fiscal, na fase administrativa, reconheceu que a maior parte dos itens enquadra-se na definição de insumos; (iii) que os precedentes invocados pelo Agravante estão superados pela jurisprudência atual; e, ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, processo de origem n.º 5006891-80.2024.8.08.0011, ajuizada por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.
, na qual se concedeu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários consubstanciados nas CDAs n.º 1159/2022 e 11549/2022, derivadas dos autos de infrações n.º 2.048.659-8 e n.º 2.053.198-4. Também foi determinada a suspensão das execuções fiscais n.º 5001558-84.2023.8.08.0011 e 5001976-22.2023.8.08.0011, bem como a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, desde que não haja outras pendências (ID 44284919 do processo de origem).

Em suas razões recursais (ID 8994509), o Agravante alegou, em resumo: (i) Que o processo administrativo fiscal que embasou as CDAs observou rigorosamente os ditames legais, inexistindo vícios que justificassem sua anulação; (ii) que os bens objeto dos autos de infração tratam-se de itens de uso e consumo ou destinados ao ativo imobilizado, portanto sem direito a creditamento de ICMS; (iii) que houve termo redutor em sede administrativa, suprimindo-se diversos itens do lançamento tributário, o que teria sido omitido pela empresa Agravada. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada e o indeferimento da medida liminar concedida na origem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao crivo desta 3ª Câmara Cível diz respeito à legalidade da decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs n.º 1159/2022 e 11549/2022, sob o fundamento de que os itens objeto de autuação configurariam insumos essenciais ao processo produtivo da empresa Agravada, autorizando, portanto, o creditamento de ICMS, e ainda da existência de risco de dano grave à sua atividade empresarial, o que justificaria a concessão da tutela de urgência.

A análise detida dos autos permite concluir pela adequação da decisão agravada à jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento paradigmático do EAREsp 1.775.781/SP, que firmou a seguinte tese:

“
Revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa – essencialidade em relação à atividade-fim
.”

No caso concreto, a decisão agravada apoiou-se, com acerto, em laudo produzido em sede administrativa por auditor fiscal, documento constante no ID 44169502, o qual atesta que os itens creditados pela Agravada são, em grande parte, essenciais à atividade-fim da indústria cimenteira, caracterizando-se, pois, como insumos à luz da definição firmada pelo STJ.

Importa salientar que a argumentação recursal do Estado do Espírito Santo, alicerçada em entendimento restritivo que limita o conceito de insumos àqueles materiais que se integram fisicamente e de modo imediato ao produto final, encontra-se superada pela moderna exegese do direito à não-cumulatividade, conforme expressa previsão do art. 20 da Lei Complementar n.º 87/1996, conjugado com o art. 155, §2º, I, da Constituição da República, que garante ao contribuinte o direito ao crédito do imposto pago na etapa anterior da cadeia produtiva.

Além disso, o perigo da demora está bem caracterizado, haja vista que o valor envolvido é superior a R$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais) e eventual bloqueio patrimonial ou continuidade das execuções fiscais pode comprometer a saúde financeira da Agravada, especialmente diante do fato de que se encontra submetida a processo de recuperação judicial, circunstância que impõe ainda maior prudência à atuação estatal.

Por fim, quanto à alegação de que houve “
termo redutor
” durante a apuração administrativa, observa-se que os itens excluídos dos autos de infração não constituem objeto da demanda originária, razão pela qual a alegação não compromete a plausibilidade do direito invocado pela Agravada.

Dessa forma, reputo que a decisão agravada está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legislação de regência e os elementos probatórios dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar